Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-64.2020.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000978-64.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO DACIO DO NASCIMENTO - CPF: 975.815.501-68 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.905/2024. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, que declarou a inexistência de débito, confirmou o cancelamento de protesto e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A instituição apelante sustentou ausência de falha na prestação dos serviços, inexistência de ato ilícito e de nexo causal, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, a aplicação da Lei no 14.905/2024 aos encargos da condenação e a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiros na contratação de financiamento; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e o valor fixado na sentença; (
iii
) verificar a aplicabilidade retroativa da Lei no 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora; e (
iv
) determinar a possibilidade de fixação de honorários recíprocos à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa quando demonstrada a falha na prestação do serviço.

4. A fraude realizada por terceiro constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, não afastando o nexo causal e tampouco eximindo a instituição do dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ.

5. A aprovação sucessiva de três financiamentos, em curto espaço de tempo e sem cautela mínima na análise da capacidade financeira do suposto contratante, evidencia falha grave na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança.

6. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in
re

ipsa
), sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

7. A Lei no 14.905/2024, por possuir natureza material, não tem aplicação retroativa, conforme o princípio do tempus
regit

actum
(LINDB, art. 6o).

8. Diante do desprovimento do recurso, descabe a fixação de honorários em favor do recorrente, devendo ser majorada a verba honorária em favor do recorrido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando demonstrada falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de cautela na análise da contratação.

2. O protesto indevido de título em decorrência de fraude gera dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente.

3. A Lei no 14.905/2024, de natureza material, não se aplica retroativamente aos encargos fixados por sentença proferida antes de sua vigência.

4. Descabe a fixação de honorários recíprocos quando o recurso é integralmente desprovido, devendo ser majorada a verba honorária em favor da parte recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; LINDB, art. 6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ; TJ-MT, AC no 0050719-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.07.2023, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo,
DJe
10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000978-64.2020.8.11.0005

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAAMENTO E INVESTIMENTO S/A X JOÃO DÁCIO DO NASCIMENTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por JOÃO DÁCIO DO NASCIMENTO em face da instituição financeira, declarando a inexistência de débito, confirmando o cancelamento de protesto e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, a ausência de ato ilícito ou de nexo causal, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

Requer, ainda, a aplicação da Lei 14.905/2024 quanto à correção monetária e aos juros de mora, bem como a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, caso provido o recurso (Id. 296556871).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários (Id. 296556893).

Preparo devidamente comprovado (Id. 297694396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros que resultou em financiamento fraudulento e protesto de título oriundo do referido financiamento, além da fixação do
quantum
indenizatório, da aplicação da Lei 14.905/2024 aos encargos da condenação e da possibilidade de fixação de honorários recíprocos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que foi vítima de fraude praticada por terceiros, os quais, valendo-se de seus dados pessoais, celebraram contratos de financiamento de veículos em seu nome, gerando inscrição indevida em protesto e negativação de seu nome. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Do exame dos autos, verifica-se a falha na prestação do serviço pela aprovação sucessiva de financiamentos em curtíssimo espaço de tempo, três veículos em aproximadamente 40 dias, sem a anuência do consumidor tampouco sem a cautela mínima na análise de capacidade financeira deste ou detecção de indícios de fraude, resultando em protesto indevido (Id. 296556364, 296556363, 296556362, 296556361 e 296556360).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Outrossim, a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Com efeito, a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, o qual não rompe o nexo de causalidade. Logo, não sendo apta a afastar o dever de indenizar, cabendo à instituição financeira adotar mecanismos de segurança aptos a evitar prejuízos decorrentes de fraudes previsíveis no mercado financeiro, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, comprovado que o consumidor foi vítima de fraude na contratação, com utilização indevida de seus dados, é devida a indenização pelos danos morais decorrentes da negativação indevida.

Quanto à pretensão de redução dos danos morais, esta não merece acolhida.

O dano moral é presumido nos casos de protesto indevido, conforme precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. (...) o valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido. (...).”
(TJ-MT - AC: 00507195520158110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023).

Assim, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, a extensão do constrangimento e o caráter pedagógico da condenação, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses semelhantes.

Quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, aplica-se apenas aos fatos posteriores à sua vigência, nos termos do art. 6o da LINDB. Por se tratar de norma material, não alcança períodos anteriores nem alterando decisões anteriores quanto à correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, conforme fixado na sentença.

No caso em comento, observa-se que a sentença fixou a correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Deve-se manter a sentença, de modo que a Lei no 14.905/2024 não tem aplicação retroativa.

Logo, não merece acolhimento o pleito recursal de aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024.

Por fim, descabe a fixação de honorários em favor do recorrente, uma vez que seu recurso será desprovido, devendo, inclusive, ser majorada a verba honorária em favor do apelado, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025